Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE ENFERMAGEM. POSSE. VIABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA E DIPLOMA RELATIVO À GRADUAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de enfermagem.
2. Em relação à alegação preliminar suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. No caso em deslinde não há como ser afastada a propriedade da indicação da aludida autoridade como responsável pela prática do ato. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. Além disso, percebe-se que a autoridade indicada pela impetrante subscreveu o edital de convocação. 2.2. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 1o, inc. I, do Decreto local no 39.133/2018, que dispõe a respeito da atribuição para a prática de atos de gestão de pessoal, estabelece que “compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica [...] dar posse e exercício”. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica trouxe as regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções e exigiu como requisitos “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. 3.1. A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcançou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital.
4. A denominada “complementação pedagógica” prevista no instrumento convocatório refere-se, em verdade, aos “programas especiais de formação pedagógica de docentes”, de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. 4.1. A ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo “certificado”, com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena.
5. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital.
6. No caso em deslinde, no entanto, de acordo com informações oferecidas pela Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal a licenciatura cursada pela impetrante “supre a exigência do Edital, todavia faz-se necessário apresentar o diploma devidamente registrado”.
7. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. 7.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma.
8. Tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE no 2/2019 e o diploma relativo à graduação em enfermagem, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital.
9. Segurança concedida.